Tribunal: TJMT
Processo: 0015746-31.2014.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015746-31.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A - CNPJ: 76.436.849/0001-74 (APELANTE), GUILHERME JACQUES TEIXEIRA DE FREITAS - CPF: 875.806.249-15 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE DIAS DA SILVA - CPF: 024.433.249-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE DIAS DA SILVA - CPF: 024.433.249-58 (ADVOGADO), ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A - CNPJ: 76.436.849/0001-74 (APELADO), GUILHERME JACQUES TEIXEIRA DE FREITAS - CPF: 875.806.249-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A. E DESPROVEU DO MUNICÍPIO DE DE VÁRZEA GRANDE NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – REAJUSTES – MANUTENÇÃO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – PREVISÃO CONTRATUAL – EXECUÇÃO COMPROVADA –
OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS E REAJUSTADOS NA FORMA PACTUADA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE SUSPENDE A FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARA RECONHECER O VALOR APURADO DE TODO O PERÍODO REQUERIDO – RECURSO DO ENTE MUNICIPAL DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

1. O direito ao reajuste contratual é cláusula necessária do contrato, à luz do que dispõe o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como os artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, ambos da Lei nº 8.666/93, constituindo, ademais, instrumento de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contratos entabulados por períodos de no mínimo 12 (doze) meses.

2.
A contagem da prescrição tem seu prazo suspenso durante o período de tramitação do processo administrativo, até a comunicação da decisão final ao interessado

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Ordinária para revisão de reajuste de Contrato, ajuizada em face do Município-sede daquela comarca, julgou procedente, em parte o pedido, para

condenar o requerido ao ressarcimento do prejuízo material, relativo aos reajustes de preços previsto no instrumento contratual, respeitando-se, contudo, a prescrição quinquenal. (id.177086348, fl 114/118).

A parte autora recorre aduzindo, em síntese, que não há falar em prescrição, eis que requereu, administrativamente, por meio da apresentação de Procedimento Administrativo, nada data de 18/06/2009, (id. 177086340, fl. 21), junto ao ente municipal, a manifestação sobre os reajustes não aplicados aos contratos, reiterando o pedido em 07/04/2014, id.177086344, fl. 35.

Assevera, portanto, que em razão de a parte requerida não ter apresentado qualquer documentação comprobatória acerca da decisão no referido procedimento administrativo, os prazos permaneceriam suspensos.

O Município de Várzea Grande, por sua vez, apela, aduzindo, preliminarmente, a ocorrência da prescrição, eis que a presente ação foi protocolizada em 30/07/2014, de modo que qualquer pretensão da empresa Apelada anteriores a data do ajuizamento do feito, qual seja, 30/07/2009, estariam prescritos.

No mérito, assevera, em resumo, que não há falar em diferença de pagamento de reajustes contratuais, eis que foram devidamente adimplidos, com a concordância da Apelada, inclusive quanto ao índice utilizado, ratificando os índices e valores a cada pagamento realizado, bem como, nas sucessivas prorrogações contratuais.

Afiança que ocorrera a preclusão lógica dos pedidos, porquanto ao receber os pagamentos ratificaram todas as cláusulas contratuais anteriormente definidas, sem qualquer manifestação contrária da parte Apelada, em relação aos valores e índices utilizados no momento da concessão do reajuste contratual pleiteado, ou seja, antes da assinatura do respectivo termo aditivo.

Informa que o reajuste é um direito patrimonial porque é dimensível em pecúnia e é disponível porque o seu titular pode dispor dele como bem entender, de modo que, a Apelada, ao receber os valores relativos às medições apresentadas, consoante as notas fiscais, renunciou tacitamente aos reajustes.

Ressalta, ainda, que a Administração Pública não pode ser compelida ao pagamento retroativo de direito disponível não reivindicado.

Por fim, ressalta que não há, no contrato de prestação de serviço, pactuado entre as partes, a previsão de reajuste na forma pleiteada, de sorte que, em caso de ausência de definição expressa do índice de reajustamento contratual, deve-se utilizar aquele que for mais vantajoso à coletividade, ante o princípio da supremacia do interesse público ao privado.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, para reforma a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos.

As contrarrazões foram apresentadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio César Fachone, opinou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial. (id. 180684682).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, os apelantes se insurgem em face da sentença, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que,

nos autos da Ação Ordinária para revisão de reajuste de Contrato, ajuizada em face do Município-sede daquela comarca, julgou procedente, em parte o pedido, para

condenar o requerido ao ressarcimento do prejuízo material, relativo aos reajustes de preços previsto no instrumento contratual, respeitando-se, contudo, a prescrição quinquenal.

Denota-se dos autos que a parte autora realizou, no ano de 2003, com o Município de Várzea Grande, o Contrato n. 120/2003, para construção de obra de pavimentação, esgotamento sanitário, preservação e tratamento de fundo de valas e sistema de água, executada sob o regime de empreitada por preço unitário, celebrado entre as partes, conforme instrumento original e aditivo id. 177086340, fls. 23/32, cujo prazo inicial seria de 900 (novecentos dias).

Verifica-se que, durante a execução do objeto contratual houve a necessidade de prorrogação, com a realização de aditivo, de modo que o final do contrato se estendeu até 31 de dezembro de 2010.

Confere-se que, no segundo ano de vigência do contrato, promoveu-se ao reajuste, consoante previsão no instrumento, com a aplicação do índice pactuado (variação do índice de Saneamento da SABESP), porém, os reajustes não ocorreram nos 4 (quatro) anos seguintes de vigência contratual, de modo que a parte autora protocolou pedido administrativo requerendo a diferença; e que, ante a inércia da administração, que, posteriormente efetuou os pagamentos em valores dissonantes com os devidos, conforme se verifica das notas fiscais apresentadas (id. 177086340, fls. 54/77, id. 177086341 e 177086342),
ingressou com a presente ação
.

O Juízo de Primeiro Grau, ao apreciar o pedido, deferiu-o, em parte, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido inicial, no sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte autora à percepção dos reajustes anuais do contrato firmado entre as partes; b) considerar a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação; c) apurar se houve

a eventual diferença nos reajustes levando em consideração os índices do contrato e a data-base do último reajuste, qual seja, agosto de 2005; D) em caso de constatar a diferença, quais as diferenças devidas, somente na liquidação por arbitramento.

Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução do mérito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, cujo percentual será apurado eu fase de liquidação.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação.

Sobre a condenação retro mencionada, referente a atualização do débito, os índices serão fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.

Dessa sentença, as duas partes recorrem.

Do recurso da parte autora

Da prescrição

Vê-se do caderno processual que a parte autora se insurge com relação à prescrição quinquenal, reconhecida pelo D. Magistrado singular, relativo aos cinco anos antecedentes à propositura da ação.

Analisando-se a documentação encartada aos autos, constata-se que, nesse ponto, a sentença merece reparos, senão vejamos.

Sabe-se que a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

In casu,
o prazo prescricional terá início no momento em que a Administração Pública se torna inadimplente, ou seja, deixa de efetuar o pagamento da forma como descrita no contrato, lesando o direito subjetivo da parte.

Confere-se do conjunto fático-probatório que a ação de revisão com aplicação dos reajustes refere-se ao contrato entabulado entre as partes, com vigência de 2003 a 2010, e a demanda fora ajuizada em 2014, assim, embora, aparentemente, prescritos os créditos dos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, de modo que somente poderia ser pleiteado o direito daqueles valores posteriores à 2009, há de se levar em conta, contudo, as causas de suspensão da prescrição.

Como se verifica do id. 177086340, fl. 21, nada data de 18/06/2009, a parte autora, ora apelante, protocolou, junto ao ente municipal, a manifestação sobre os reajustes não aplicados aos contratos, reiterando o pedido em 07/04/2014, id.177086344, fl. 35.

Outrossim, inexiste do caderno processual, qualquer documento de cunho decisório da parte apelada – Município de Várzea Grande, acerca dos pedidos administrativos mencionados alhures.

Nesse sentido, o Decreto n. 20.910/32, que regula os procedimentos administrativos no âmbito federal, determina a suspensão do prazo prescricional durante o trâmite do processo administrativo, veja-se:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Dessa feita, o requerimento administrativo de revisão é considerado causa interruptiva da prescrição. A contagem da prescrição tem seu prazo suspenso durante o período de tramitação do processo administrativo, até a comunicação da decisão final ao interessado.

À propósito:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 20.910/1932. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que "o prazo prescricional aplicável às ações de cobrança contra a Fazenda Pública é de cinco anos" e que "a formulação de pedido administrativo suspende a fluência do prazo extintivo, nos moldes do art. 4º do Decreto nº 20.910/32". 2.
Esta Corte Superior vem decidindo que o requerimento administrativo formulado ainda dentro do prazo prescricional de cinco anos suspende a prescrição, nos termos do artigo 4º do Decreto 20.910/1932, não podendo a parte ser apenada pela demora da Administração em reconhecer ou não seu pedido.
3. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que, tendo sido a prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do processo", consoante dicção do art. 9º, in fine, do Decreto 20.910/32. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1450490 GO 2014/0096806-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/08/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2014) (grifos nossos)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA – TÍTULO EXTRA JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – ART. 1º, DECRETO 20.910/32 - NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

I -
O prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no Decreto 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza.

II - "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o requerimento administrativo formulado dentro do prazo prescricional suspende a fluência daquele lapso.
Precedentes: AgRg no REsp. 1.349.998/SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.3.2016; AgRg no AREsp. 437.892/AP, Rel. Min. OG FERNANDES,DJe 26.6.2015" (AgInt nos EDcl no AREsp 298.326/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 05/12/2017).

III - Tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão observar as faixas do §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, vedada a fixação por equidade.

IV - O arbitramento dos honorários advocatícios por equidade somente é permitido quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável ou o valor da causa for muito baixo, situação não evidenciada nos autos.

V - Recurso desprovido. Sentença Ratificada em sede de reexame necessária.

(N.U 1009069-60.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024) (grifos nossos).

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – AUSÊNCIA DE DECISÃO – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O pedido administrativo, a partir de sua protocolização, conquanto não interrompa a fluência do prazo prescricional, suspende sua contagem, até que se decida a respeito. Dessa forma, formulado o pedido perante a Administração, o prazo prescricional fica sobrestado, até que sobrevenha decisão
.

2. Os juros de mora, serão devidos a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, devida desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral, ainda pendente de julgamento dos Embargos Declaratórios.

(N.U 0028360-48.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019) (grifos nossos).

Assim, diante da apresentação do pedido administrativo, consoante se confirma pela documentação acostada, não há falar em prescrição.

Dessa forma voto no sentido dar provimento ao recurso para afastar a ocorrência da prescrição.

Do recurso do Município de Várzea Grande

Precipuamente, o Município de Várzea Grande aduz a preliminar de prescrição, a qual fora julgada e afastada no recurso da parte autora, de modo que despicienda a sua análise nesse recurso.

Voltando os olhos à matéria de fundo, verifica-se que a sentença ora apreciada não merece reparos, haja vista que se deu em consonância com a jurisprudência pacífica desse Sodalício, bem como dos Tribunais Superiores.

A questão em pauta é singela e desmerece maiores delongas, até porque, tem sido reiteradamente decidida por este Sodalício, cujo entendimento externado está em sintonia com a sentença em reexame.

Desse modo, quanto ao pedido relativo à possibilidade de revisão, para aplicação de reajustes, para as contratações públicas, a Constituição estipulou, também, que deve ser preservado o equilíbrio econômico-financeiro entre os encargos assumidos pelas partes, nos seguintes termos:

"Artigo 37
omissis

(...)

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.”

Marçal Justen Filho
[1]
, conceitua equilíbrio econômico-financeiro:

“O equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo significa a relação (de fato) existente entre o conjunto dos encargos impostos ao particular e a remuneração correspondente”.

Nesse sentido, o equilíbrio econômico-financeiro é inerente à relação que se estabelece entre as partes, no início do contrato, e aponta para a necessidade de que haja equilíbrio entre o encargo assumido por uma parte e a remuneração paga pela outra, evitando que um dos integrantes da relação contratual suporte ônus excessivo.

Para preservar esta relação de equivalência estabelecida na origem do contrato, o ordenamento jurídico prevê instrumentos a serem manejados pelas partes. Fala-se aqui das figuras do reajuste, repactuação e revisão contratual.

No caso em apreço, o mérito do pedido inicial da parte autora cinge-se ao reajuste do preço do contrato, utilizando a data-base do último reajuste pelo índice setorial da SABESP.

No que se refere à periodicidade do reajuste nos contratos em que a Administração Pública é parte, incide a regra prevista pela nº 10.192/01 que, em seu artigo 3º, estabelece o seguinte:

"Artigo 3º Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições desta Lei, e, no que com ela não conflitarem, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

§1º A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput deste artigo será contada a partir da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir."

Em consonância com este regramento, a Lei 8.666/93 já estabelecia o reajuste como uma cláusula necessária em todo contrato, nos seguintes termos:

"Artigo 55.

São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

I – o objeto e seus elementos característicos;

II – o regime de execução ou a forma de fornecimento;

III – o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;."

Assim, resta verificar, consoante mencionado alhures, se a possível revisão estaria prevista nas cláusulas do contrato assinado pelas partes.

Do dispositivo em comento, extrai-se que os contratos administrativos devem ser reajustados anualmente contados da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir.

Confere-se que, no instrumento firmado entre as partes – Contrato 120/2003 –, a cláusula quarta, prevê o reajustamento e sua fórmula, senão vejamos:

CLÁUSULA QUARTA DO PAGAMENTO DO REAJUSTAMENTO. A Prefeitura Municipal de Várzea Grande pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, os preços integrantes das planilhas orçamentárias Constantes de sua proposta, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os preços unitários incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução da (s) obra (s) , de acordo com as condições previstas neste Edital e demais documentos da Licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.

(...)

PARAGRAFO TERCEIRO Os preços contratuais poderão ser reajustados pelos índices setoriais desde a data prevista para a apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela, nos temos do Decreto 1054 de 07/02/94 observado o disposto no art. 28 da Lei 9069 de29 de junho de 1995, e a seguinte fórmula:

I1 - Io

R= ------------ x V

Io

Onde: R = Valor do reajustamento

I1 = Índice referente ao 2º (segundo) mês anterior ao do reajustamento de preços

Io = Índice referente ao 2º (segundo) mês anterior ao da data de apresentação da proposta

V = Valor dos serviços realizados a preços iniciais

Dessarte, o estabelecimento do critério de reajuste de preços, tanto no edital quanto no contrato, não constitui discricionariedade conferida ao gestor, mas sim verdadeira imposição, ante o disposto nos artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, da Lei 8.666/1993, ainda que a vigência contratual prevista não supere doze meses. Entretanto, eventual ausência de cláusula de reajuste de preços não constitui impedimento ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sob pena de ofensa à garantia inserta no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como de enriquecimento ilícito do erário e consequente violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Desse modo, o reajuste é devido, pois há previsão contratual e a necessidade de recompor o desgaste do valor contratado, a fim de evitar o desequilíbrio econômico-financeiro, com prejuízo para uma das partes.

Isto posto, levando em consideração os índices do contrato e a data-base do último reajustamento, agosto de 2005, e confrontando-se os documentos apresentados, é devida a revisão para apurar se os índices de reajuste foram aplicados corretamente.

Com essas considerações,
mostra-se acertado o raciocínio percorrido pelo juízo monocrático, ao condenar o requerido ao pagamento, acaso apurado na liquidação da sentença, das diferenças havidas pelo incorreto índice de reajuste aplicados, notadamente, porque expressamente previsto no instrumento de contrato, devidamente assinado pelas partes.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao apelo da parte autora, Engefoto Engenharia e Aerolevantamentos S/A, para afastar a prescrição, mantendo-se a sentença que
reconheceu o direito em favor da parte autora à percepção dos reajustes anuais do contrato firmado entre as partes e
NEGA-SE PROVIMENTO
ao apelo,

interposto pelo Município de Várzea Grande.

Retifica-se, em parte, a sentença em reexame necessário, somente para afastar a prescrição quinquenal, mantendo-se os demais pontos, nos termos acima expostos.

É como voto.

[1]
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 18 ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2019. p. 1286).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024